Tribunal: STF
Processo: ARE 1369777
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto contra acórdão proferido pela 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina que, à unanimidade, negou provimento à apelação defensiva interposta pelo ora recorrente, em acórdão assim ementado (eDoc. 555):



    “APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ARTIGO 217-A DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. 



    PRELIMINARES. 



    INÉPCIA DA DENÚNCIA. EXIGÊNCIAS DO ARTIGO 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL DEVIDAMENTE OBSERVADAS. PREFACIAL AFASTADA. 



    OITIVA DA VÍTIMA. ARTIGO 212 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EVENTUAL INDUÇÃO DAS RESPOSTAS DA VÍTIMA DEMANDA, DA PARTE INTERESSADA, INSURGÊNCIA NA PRÓPRIA AUDIÊNCIA. SITUAÇÃO PRÁTICA QUE CONFIGURA NULIDADE RELATIVA E, PORTANTO, SE SUJEITA À PRECLUSÃO. 



    INDEFERIMENTO DO PLEITO DE SUBMISSÃO DA VÍTIMA À AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. PEDIDO IMPERTINENTE. DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO. 



    PRELIMINARES RECHAÇADAS. 



    MÉRITO. 



    PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL. PALAVRAS DAS VÍTIMAS NOS CRIMES SEXUAIS. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DEPOIMENTO FIRME E COERENTE. DECRETO CONDENATÓRIO MANTIDO. 



    PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA A CONTRAVENÇÃO PENAL DE PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE (ARTIGO 65 DO DECRETO-LEI N. 3.688/1941). IMPOSSIBILIDADE. PROPÓSITO DE SATISFAÇÃO DA LASCÍVIA. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA REDUÇÃO RELATIVA À TENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE. ESTUPRO DE VULNERÁVEL QUE ÉCONSUMADO COM A PRÁTICA DE QUALQUER ATO LIBIDINOSO. 



    DOSIMETRIA. ALMEJADA A EXCLUSÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA SOB O ARGUMENTO DE INEXISTÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO NÚMERO DE INFRAÇÕES PRATICADAS. INSUBSISTÊNCIA. DEMONSTRADA A PLURALIDADE DE CONDUTAS SEM QUE SEJA POSSÍVEL A IDENTIFICAÇÃO DO NÚMERO EXATO DE FATOS, CORRETO O RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA COM APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÍNIMA DE EXASPERAÇÃO DA PENA. 



    RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ” 



    Opostos Embargos de Declaração, que objetivaram sanar supostas omissões, esses foram rejeitados (eDoc. 573).



    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, alínea “a” da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, o recorrente defende a repercussão geral da matéria, seu prequestionamento e sustenta que o acórdão recorrido violou os art. 5º, II, XXXIX, XLVI, LIV, LV, LVII e 93, IX, ambos da CF/88. 



    Em suas razões, alega: (a) o Acórdão não enfrenta as diversas alegações defensivas no que se refere à fragilidade da prova utilizada para condenação do recorrente. A defesa apontou, exaustivamente (em 14 páginas, a defesa se reporta aos tópicos “III.I e III.II” das razões de apelação para evitar tautologias), diversos trechos dos depoimentos que demonstram que a sentença condenatória carece de elementos concretos para sua manutenção. Entretanto, de forma extremamente sucinta, foi afastada todas as alegações da defesa e se manteve a condenação do recorrente.’’ (eDoc. 585, fl. 7); (c) a ausência de descrição pormenorizada das condutas, culminando em evidente prejuízo à defesa, enseja o reconhecimento de nulidade absoluta do processo ab initio, podendo ser declarada a qualquer tempo; (d) Não há na sentença qualquer outro elemento probatório motivando a decisão, apenas a versão reproduzida pela vítima e confirmada pelas testemunhas que tiveram conhecimento dos fatos pela mesma, portanto o prejuízo é evidente; (e) Foi aplicada ao Recorrente uma pena definitiva de 14 anos de reclusão, ou seja, não foram observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, que neste tipo de delito ganham total importância, tendo em vista a ausência de diferenciação entre as diversas modalidades de ato libidinoso; e (f) há necessidade de melhor conceituação do que seja ato libidinoso diverso de conjunção carnal, para que não sejam equiparados, por exemplo, o sexo anal, o sexo oral, com um passar a mão por cima das roupas na região íntima – como no caso em questão, ainda que reprovável a conduta. Cabe referir, caso o recorrente tivesse avançado em seus atos, o apenamento teria sido o mesmo. Desta forma, é imprescindível que seja realizada uma diferenciação, passando a deixar melhor definido o que sejam os atos libidinosos diversos da conjunção carnal, a merecer o rótulo de hediondos, pois estes guardam muita distância de um passar (e-STJ Fl.761) Documento recebido eletronicamente da origem 18 as mãos, por cima das roupas, na genitália e seios da vítima, conforme descrito na denúncia, ainda que reprovável a conduta. Portanto, diante dos elementos expostos, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, verifica-se a afronta aos art. 5º, incs. XXXIX, XLVI, LIV e LV e art. 93, inc. IX, ambos da Constituição Federal, devendo ser declarada a inconstitucionalidade da pena prevista no art. 217-A do CP, e ainda, ser absolvido o recorrente com base no art. 386, inc. III, do Código de Processo Penal ou, subsidiariamente, ser reconhecida a minorante da tentativa, com a redução máxima prevista legalmente (2/3). 



    Por fim, pede que, ‘’uma vez preenchidos os requisitos para a interposição do presente recurso e demonstrada a contrariedade aos dispositivos constitucionais, requer-se a sua admissão, a fim de que sejam analisadas as matérias suscitadas pela defesa, e, posteriormente, dado provimento, para que, caso Vossas Excelências entendam que houve violação aos princípios da devida fundamentação das decisões judiciais (art. 93, inc. IX, da Constituição Federal), da ampla defesa e do contraditório (art. 5º, inc. LV, da Constituição Federal), do devido processo legal (art. 5º, inc. LIV, da Constituição Federal), da presunção de inocência (art. 5º, inc. LVII, da Constituição Federal), da individualização da pena (art. 5º, inc. XLVI, da Constituição Federal) e da legalidade (art. 5º, inc. II e XXXIX, da Constituição Federal), seja declarada a nulidade do Acórdão que negou provimento ao Recurso de Apelação defensivo.’’ (eDoc. 585, fl. 18)



    O Tribunal a quo negou seguimento ao Recurso Extraordinário diante da deficiência do requisito indispensável de demonstração da repercussão geral da matéria constitucional (eDoc. 597).



    No Agravo, a parte recorrente impugna especificamente o aludido óbice (eDoc. 613).



    É o relatório. 



    DECIDO.



    Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às artes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgRsegundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Observe-se, ainda, que, mesmo a CORTE já tendo reconhecido, em processo distinto, a transcendência geral da matéria discutida, o recorrente não se exime de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, desde que a intimação da decisão que se pretende impugnar tenha ocorrido a partir de 3 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental 21, de 30 de abril de 2007 (AI 664.567-QO, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2007), como na presente hipótese.



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Ainda que superado esse grave óbice, tem-se que, na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    Em relação à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da CARTA MAGNA, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339).



    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da CONSTITUIÇÃO FEDERAL de 1988 exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.



    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente.



    Quanto à alegação de afronta aos arts. 5º, LIV, LV, LVII e XLV, da CF/1988, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    Quanto às demais questões, verifica-se que o aresto impugnado, com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, reconhecendo a materialidade e autoria em relação ao recorrente, manteve a sua condenação pela prática do crime de estupro (art. 217-A c/c art. 226, II, do Código Penal). Trata-se, assim, de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Por fim, quanto ao pedido de absolvição, a reforma do acordão passa, necessariamente, pelo reexame de provas, providência incabível em sede de Recurso Extraordinário, conforme Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ALEGAÇÃO DE INCONSISTÊNCIA DOS TESTEMUNHOS. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO OU REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1211893-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 19/8/2019)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de março de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente